Tribunal: TJMT
Processo: 1002152-55.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento: 1002152-55.2022.8.11.0000
Agravante: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Agravado: JACINTO SIMOES E OUTRA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da Ação Civil Pública no 1001029-44.2021.8.11.0101, movida em desfavor de JACINTO SIMOES e ZULMIRA DE MENEZES SIMOES, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada, em síntese, no pedido de abstenção de exploração da área e de promover novos desmatamentos, sem prejuízo da recuperação da degradação constatada e do decreto de indisponibilidade de bens, na ordem de três milhões duzentos e sessenta e um mil reais reais, bem como da suspensão de participação em linhas de financiamento e obtenção de benefícios fiscais.
Sustenta o Agravante que, moveu Ação Civil Pública em desfavor de Jacinto Simões e Zulmira de Meneses Simões, ao fundamento de que, por meio de imagens de satélite, constatou-se a degradação ambiental, consistente no desmatamento a corte raso de 630,6454 hectares, entre os anos de 2008 a 2020.
Assevera que, o relatório técnico realizado por engenheiros florestais vinculados ao Ministério Público, bem como as imagens do sistema de detecção de desmatamento possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade.
Argumenta que, configura formalismo negar validade a imagens de satélite, exigindo-se a realização de prova pericial para fins de comprovação do dano ambiental.
Afirma que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, nos termos acima alinhavados.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Não obstante o esforço vertido pelo Agravante, não se evidencia a imprescindibilidade no deferimento das medidas in initio litis.
Compulsando os autos, verifica-se que, o único elemento de prova colacionado pelo Ministério Público, restringe-se a imagens de satélite, obtidas por meio de cooperação firmada entre o Parquet e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Não obstante a existência de indícios de supressão de vegetação, o acervo probatório juntado aos autos, mostra-se insuficiente para a concessão da tutela de urgência em desfavor dos Agravados, mostrando-se imprescindível ao menos a prévia oitiva dos órgãos ambientais.
O sistema de detecção de desmatamento identificou a supressão de vegetação de 630,6454 hectares, entre os anos de 2008 a 2020.
Ocorre que, consoante acervo probatório colacionado pelo próprio Parquet, os proprietários da área enfrentaram, reiteradamente, problemas com invasores à sua propriedade, que promoviam degradações ambientais, fatos estes constatados inclusive pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente, sendo promovida, por mais de uma vez, denúncia à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, solicitando providências quanto à identificação dos responsáveis.
Oportuno ressaltar ainda, que nos autos do Processo Administrativo no 420910/2008, cujo objeto consistia na apuração de legitimidade do Auto de Infração no 107957, diante dos fatos que os ilícitos ambientais foram perpetrados por terceiros e não pelos proprietários, o Consema proferiu decisão pela insubsistência do AI e arquivamento do feito.
Causa espécie que tais fatos não tenham sido relatados na petição inicial, buscando o Autor estritamente a obrigação de responsabilização dos titulares da propriedade do imóvel, mesmo que estes não tenham contribuído para a deflagração do dano.
Assim, depreende-se que o Autor não logrou êxito, em sede de cognição sumária, em colacionar acervo probatório suficiente a justificar a imprescindibilidade de deferimento das medidas postuladas, inexistindo indícios mínimos de que os Recorridos, de fato, sejam os responsáveis pela prática de conduta lesiva e reiterada ao Meio Ambiente.
Desta via, até que se aguarde a manifestação dos órgãos ambientais e da parte adversa, mostra-se prematura a determinação de abstenção de exploração da área e de promover a recuperação da degradação possivelmente constatada; mostrando-se desarrazoado, nesta quadra processual, falar em indisponibilidade de bens e suspensão de participação em linhas de financiamento e obtenção de benefícios fiscais.
Destarte, considerando os elementos coligidos aos autos, não vislumbro, por ora, a imprescindibilidade de concessão da tutela de urgência, uma vez que, em sede de cognição sumária, pairam dúvidas acerca da atribuição de responsabilidade pela supressão de vegetação.
Posto isso, ausentes os pressupostos necessários para a concessão do efeito ativo, por ora, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator